Tribunal: TJSP
Processo: 0004383-90.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução – Condenada por tráfico de drogas – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da sentenciada seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da

Ementa:
Agravo em Execução – Condenada por tráfico de drogas – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde da sentenciada seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a cativa está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que restou condenada à pena elevada pela prática de tráfico de drogas – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da reeducanda vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Por fim, conquanto a cativa tenha uma filha, conforme se denota da certidão juntada à fl. 16, a defesa não comprovou que a sentenciada seja efetivamente a responsável pela criação dela, nem que esteja sem assistência, não sendo demais lembrar que tal responsabilidade incumbe não somente à mãe, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação das crianças, tudo a teor do que dispõe o artigo 22, da Lei no 8.069/90 com redação dada pelo artigo 26, da Lei no 13.257/16 – Ademais a decisão que indeferiu o pedido foi devidamente fundamentada - Pedido corretamente indeferido - Agravo improvido.